Tribunal: TJSP
Processo: 1022810-85.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
COMPRA E VENDA – VEÍCULOS – AUTOMÓVEL USADO ADQUIRIDO NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAVA – VÍCIO DO PRODUTO – RISCO DO COMPRADOR – AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍCIO OCULTO – DANOS MORAIS – NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
I - Veículo usado, com seis anos de uso, adquirido no estado em que se encontrava, após exame pela compradora, não conta com garantia referente aos

Ementa:
COMPRA E VENDA – VEÍCULOS – AUTOMÓVEL USADO ADQUIRIDO NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAVA – VÍCIO DO PRODUTO – RISCO DO COMPRADOR – AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍCIO OCULTO – DANOS MORAIS – NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
I - Veículo usado, com seis anos de uso, adquirido no estado em que se encontrava, após exame pela compradora, não conta com garantia referente aos componentes comprometidos pelo desgaste natural decorrente do uso, aliado ao fato de que inexiste prova nos autos da origem e causa do alegado defeito, ou mesmo de sua caracterização. Improcedência da ação;
II – Não comprovando a aquisição do produto com defeito oculto ou com adulteração na documentação, e tampouco a existência de ofensa à honra subjetiva ou objetiva, não transcendendo a situação o mero dissabor cotidiano, impertinente o pedido de compensação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013600
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022810-85.2019.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VANESSA
CRISTINA PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados BANCO PAN S/A e NOVO
HORIZONTE MULTIMARCAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente) E ADILSON DE ARAUJO.
São Paulo, 12 de dezembro de 2020.
PAULO AYROSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022810-85.2019.8.26.0001
5 - Voto no 44.385
2
Apelação no 1022810-85.2019.8.26.0001
Apelante
: VANESSA CRISTINA PEREIRA
Apelados
: NOVO HORIZONTE MULTIMARCAS e BANCO PAN
Comarca
: São Paulo 09a Vara Cível do Foro Regional de Santana
Juiz (a)
: Clóvis Ricardo de Toledo Júnior
V O T O No 44.385
COMPRA E VENDA
VEÍCULOS
AUTOMÓVEL USADO
ADQUIRIDO NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAVA

VÍCIO DO PRODUTO
RISCO DO COMPRADOR

AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍCIO OCULTO
DANOS
MORAIS NÃO COMPROVAÇÃO SENTENÇA MANTIDA
RECURSO NÃO PROVIDO.
I - Veículo usado, com seis anos de uso, adquirido no estado em
que se encontrava, após exame pela compradora, não conta com
garantia referente aos componentes comprometidos pelo
desgaste natural decorrente do uso, aliado ao fato de que inexiste
prova nos autos da origem e causa do alegado defeito, ou mesmo
de sua caracterização. Improcedência da ação;
II
Não comprovando a aquisição do produto com defeito
oculto ou com adulteração na documentação, e tampouco a
existência de ofensa à honra subjetiva ou objetiva, não
transcendendo
a
situação
o
mero
dissabor
cotidiano,
impertinente o pedido de compensação.
VANESSA CRISTINA PEREIRA propôs ação de rescisão
contratual c.c. indenização de danos materiais e morais e pedido de tutela
antecipada frente à NOVO HORIZONTE MULTIMARCAS e BANCO
PAN.
A r. sentença de fls. 221/224, cujo relatório se adota e embargos de
declaração acolhidos (fl. 243) , julgou improcedentes os pedidos de natureza
desconstitutiva e condenatória contidos na petição inicial, extinguindo o
processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, I, do
Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência, condenou a autora ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §
2o, I, II, III e IV, do Código de Processo Civil, e sobre os quais incidirão juros
de mora de 1% ao mês, após o trânsito em julgado, salvo a gratuidade
deferida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022810-85.2019.8.26.0001
5 - Voto no 44.385
3
Inconformada, apela a autora almejando a reforma da decisão,
alegando, em síntese, a existência de vício oculto no veículo adquirido e
financiado em 03.02.2018, vez que alguns meses depois da compra, em julho
de 2018, o automóvel apresentou vários problemas, inclusive pane elétrica,
colocando em risco a integridade física da autora. Alega que o bem foi
adquirido para incrementar a renda da autora como motorista de aplicativo,
mas isso não foi possível, em razão dos inúmeros defeitos e tempo parado em
oficina. Aduz que o veículo foi recusado pelo seguro, e reprovado na vistoria,
oportunidade em se verificou que o motor foi trocado, imputando aos réus a
omissão dessa informação quando ocorreu a negociação, mormente porque o
contrato de financiamento prevê a cobrança de uma tarifa de avaliação, sendo
o veículo aceito mesmo não estando em condições adequadas. Requer o
provimento recursal para o fim de reformar a sentença julgando a ação
procedente com a declaração de rescisão do contrato e condenação dos réus
ao pagamento de indenização por danos morais e materiais (fls. 228/242).
Somente o corréu BANCO PAN apresentou contrarrazões,
pugnando pelo não provimento do recurso (fls. 247/252).
É O RELATÓRIO.
Conheço do apelo, para lhe negar provimento.
Afirma a autora que adquiriu da loja-ré NOVO HORIZONTE
MULTIMARCAS no dia 03.02.2018, o veículo da marca FIAT, modelo
UNO, cor cinza, ano/modelo 2012/2013, pelo valor de R$ 24.000,00 (vinte e
quatro mil reais), sendo R$ 3.000,00 a título de entrada a ser paga em 10
(dez) cheques de R$ 300,00 (trezentos reais) e R$ 21.000,00 (vinte e um mil
reais) financiando junto ao corréu BANCO PAN S.A. Ocorre que, desde a
tradição, o veículo apresentou inúmeros defeitos, situação que torna o veículo
impróprio para o uso e ensejadora do desfazimento do negócio. Sem sucesso
na solução amigável para o conflito, ajuizou a presente ação objetivando a
rescisão contratual, a devolução dos valores pagos pelo bem e pelos consertos
que realizou, além danos morais pelos transtornos e dissabores sofridos.
A ação foi julgada improcedente, tendo o ilustre magistrado de
primeira instância, reconhecido a inexistência de vício oculto e a ocorrência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022810-85.2019.8.26.0001
5 - Voto no 44.385
4
de decadência do direito. Inconformado, a requerente ofertou o presente
apelo, que não merece acolhida.
Primeiramente, é importante consignar que se trata de veículo
usado, ano/modelo 2012/2013, adquirido em 2018 pela autora com 119.500
quilômetros rodados. No ato da retirada do veículo da loja-revendora, assinou
o TERMO DE GARANTIA (fl. 28) com prazo de 03 (três) meses, nos
seguintes termos:
Nesse sentido, o conjunto probatório dos autos demonstra que os
alegados defeitos iniciaram em julho de 2018 (fl. 47), quando já transcorrido
o prazo de 03 (três) meses sendo que os recibos de pagamento apresentados
datam todos de 2019 (fls. 41/46), mais de 01 (um) ano da compra.
Todavia, ainda que estivesse no prazo, os defeitos relatados, tais
como, falha na injeção eletrônica, bomba de combustível, filtro de ar e ar
condicionado não integram os itens de garantia. Ademais decorrem do
próprio desgaste do bem, risco expressamente assumido pela autora no ato da
compra.
Com relação a troca do motor havida no bem, não houve ocultação
desta informação, seja pela loja-ré, seja pelos órgãos oficiais. Tratou-se de um
procedimento realizado no veículo e aprovado pelo Detran/SP, constando da
base da dados para consulta. Tanto é assim que no laudo trazido pela autora,
realizado em 10.04.2019, consta essa informação o que não impediu a
APROVAÇÃO do veículo na perícia cautelar (fls. 29/36).
Deste modo, não há que se falar em vício oculto vez que a
informação estava oficialmente disponível, confirmado pelo laudo de perícia
cautelar a inexistência de restrição ou bloqueio no que diz respeito à gravação
do chassis e motor.
Por se tratar de veículo usado, no momento da transação, é sabido
que o comprador deve averiguar as condições do bem que está adquirindo
como corolário de seu dever de diligência, com exame pessoal minucioso ou
por mecânico de sua confiança, do bem que pretendia comprar, antes de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022810-85.2019.8.26.0001
5 - Voto no 44.385
5
concluir o negócio, a fim de que pudesse pagar preço justo e compatível com
eventuais defeitos.
Ora, qualquer pessoa que compra veículo usado deve analisá-lo e
experimentá-lo antes da compra para se certificar de seu estado de
conservação e da respectiva documentação, se opta pela aquisição é porque o
aceita no estado em que se encontra. O comprometimento de alguns
componentes, pelo desgaste, é natural, posto tratar-se de veículo com mais de
6 (seis) anos de fabricação e bastante rodado, quando adquirido.
Nesse sentido é a jurisprudência dominante deste Colendo Tribunal
de Justiça de São Paulo:
Compra e venda de veículo. Ação de anulação de negócio jurídico.
Vício oculto no automóvel. "Defeitos" alegados que não acarretam a anulação
do contrato. Compra de veículo usado no estado em que se encontrava, que
pressupõe exame, pelo adquirente ou por terceiro, sem garantia do vendedor,
que não responde pelo desgaste natural de um veículo usado, a menos que se
lhe comprove o dolo. Veículo com mais de 10 anos de uso. Desgaste natural de
peças. Inobservância da cautela necessária. Improcedência da ação. Apelo
improvido, com observação. (TJSP; Apelação 0001492-89.2013.8.26.0319;
Relator (a): Ruy Coppola; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado;
Foro de Lençóis Paulista - 1a Vara; Data do Julgamento: 28/04/2016; Data de
Registro: 28/04/2016)
CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL
USADO. VÍCIO REDIBITÓRIO. INOCORRÊNCIA. AQUISIÇÃO DA COISA
NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na
hipótese dos autos, restou patente que a autora adquiriu o veículo no estado
em que se encontrava. 2. Cabe frisar que quando da aquisição do automóvel,
este estava na oficina mecânica, não é razoável, portanto, a alegação da
apelante de que não sabia do desgaste do veículo. Inclusive, as testemunhas
evidenciaram que a adquirente aceitou o veículo no estado em que se
encontrava, pactuando-se garantia de quatro meses apenas quanto ao câmbio
e
o
motor.
3.
Recurso
improvido.
(TJSP;
Apelação
1018451-83.2015.8.26.0114; Relator (a): Artur Marques; Órgão Julgador: 35a
Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 07/03/2016; Data de Registro: 07/03/2016)
Reparação de danos. Danos materiais e morais. Veículo que
apresenta vícios após a aquisição. Defeito. Compra de veículo usado sem
observar os cuidados necessários. Risco assumido pelo promovente. A compra
de veículo usado coma muitos anos de fabricação, cujo valor pago inferior ao
de mercado, não autoriza indenização ou reparo sob alegação de
desconhecimento do estado. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJSP;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022810-85.2019.8.26.0001
5 - Voto no 44.385
6
Apelação 9126520-37.2009.8.26.0000; Relator (a): Júlio Vidal; Órgão
Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 3a
V.CÍVEL; Data do Julgamento: 11/06/2012; Data de Registro: 11/06/2012)
Bem móvel. Compra e venda de veículo usado. Cerceamento de
defesa não configurado. Prova pericial prejudicada após sete anos da
aquisição do veículo e da constatação do vício. Ausência de resultado útil após
decurso de longo período. Aquisição de veículo com 10 anos de uso. Alegação
de vício oculto. Vício de fácil constatação. Inobservância da cautela
necessária. Subsistência do negócio jurídico firmado entre as partes. Recurso
improvido. (TJSP; Apelação 0141535-67.2007.8.26.0002; Relator (a): Hamid
Bdine; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II -
Santo Amaro - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/01/2013; Data de
Registro: 04/02/2013)
Não há comprovação nos autos da existência de vício que impeça a
regular utilização do bem. As trocas de peças e os reparos no veículo,
constatados no laudo de vistoria, justificam-se pelo desgaste decorrente da sua
regular utilização, porquanto o automóvel apresenta nove anos de uso.
Correta a rejeição do pedido. Recurso improvido. (TJSP; Apelação
9137743-55.2007.8.26.0000; Relator (a): Gomes Varjão; Órgão Julgador: 34a
Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 8a. Vara Cível;
Data do Julgamento: 04/04/2011; Data de Registro: 08/04/2011)
Em suma, laudo de vistoria cautelar de fls. 29/36 concluiu que o
veículo adquirido pela autora estava em situação REGULAR e foi aprovado,
sem ressalvas, confira-se:
Neste aspecto, vale destacar que do dia 07.02.2018 (119.486) a
27.04.2018 (124.583), pouco mais de 02 (dois) meses, a autora percorreu
5.097 quilômetros, o que afasta a alegação de impossibilidade de uso do
automóvel.
Destarte, rejeita-se a alegação de vício oculto seja porque os
supostos defeitos decorrem do próprio desgaste do bem; seja porque a autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022810-85.2019.8.26.0001
5 - Voto no 44.385
7
assumiu o risco da compra.
Quanto aos alegados danos morais, impertinente o pedido de
compensação. É que se cuida de contrato de venda e compra, com alegação
de vício oculto pela compradora. Porém, o vendedor agiu com transparência,
inclusive autorizando o prévio exame do veículo pela compradora, sendo esta
conhecedora desde o início do estado em que se encontrava o automóvel. Há,
na espécie mera frustração e aborrecimento, sem contudo, atingir a honra
subjetiva ou objetiva da autora. Aliás, sequer foi produzida qualquer prova a
ensejar os alegados danos morais.
Assim, temos que a autora não se desincumbiu de seu ônus, nos
termos do artigo 373, I do Código de Processo Civil, ou seja, não restou
demonstrada a existência de vício redibitório na aquisição do referido bem
móvel. No mais, não se verificou a prática de ilícito apto a ensejar o reparo
por eventuais danos de natureza imaterial, de modo que a r. sentença deve ser
mantida.
Por fim, considerando-se a natureza da causa, o trabalho realizado
pelo advogado, bem como a atuação em segundo grau, elevo os honorários
advocatícios já fixados em primeiro grau para 15% sobre o valor atualizado
da causa, nos termos do art. 85, § § 2oe 11 do Código de Processo Civil,
observada a gratuidade judiciária (fl. 38).
Posto isto, nego provimento ao apelo.
PAULO CELSO AYROSA M. ANDRADE
Relator